Tribunal: TJBA
Processo: 8019912-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019912-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAGNELE BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): LARISSA BARBOSA DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DE QUE A SERVIDORA ERA FILIADA AO SINDICATO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO (2004) ATÉ O MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO (2018). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DE QUE, ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, NÃO TRANSCORREU MAIS DE CINCO ANOS, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO NO REsp 1.388.000/PR PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NO 1º GRAU. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019912-23.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante MAGNELE BARBOSA DE SOUZA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA